Tribunal: TJES
Processo: 5001006-57.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001006-57.2026.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DULCE DA CRUZ SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001006-57.2026.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares – 2° Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
DULCE DA CRUZ SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem não merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. LONGA ESPERA NO AEROPORTO SEGUIDA DE REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE PARA AEROPORTO DIVERSO DO CONTRATADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFEITUOSA. ENCAMINHAMENTO DA PASSAGEIRA A HOTEL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE HIGIENE E CONFORTO. REGISTROS COMPROBATÓRIOS IDÔNEOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. IMPACTO MATERIAL E MORAL EM RAZÃO DA PERDA DE COMPROMISSO E EXPEDIENTE PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso, com a integral manutenção da r. sentença.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória afirmando ter adquirido passagens aéreas para o trecho de Porto Alegre/RS para São Paulo/SP, com deslocamento originalmente previsto para o dia 08/12/2025. Sustentou que a companhia aérea impôs sucessivos adiamentos na partida sob a justificativa de necessidade de manutenção da aeronave, culminando no cancelamento do voo após longa espera no aeroporto. Informou ainda que a assistência material fornecida pela Ré foi manifestamente deficitária, uma vez que foi acomodada em hotel com condições precárias de higiene e conforto, além de ter sofrido prejuízos em sua agenda profissional, vindo a perder o seu dia de expediente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar se a manutenção não programada da aeronave configura hipótese de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, bem como se os transtornos decorrentes do cancelamento, da alteração do aeroporto de destino e da qualidade da assistência material prestada são aptos a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais e se o valor fixado atende aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)” Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, pelo contrário, restou confessado pela própria companhia aérea que o motivo do cancelamento na data de 08/12/2025 foi puramente operacional devido a uma manutenção não programada na aeronave, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

(5). Superada tal questão, observa-se que a relação das partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC. Conforme acertadamente decidido na origem, problemas operacionais como alteração de malha aérea e manutenção não programada de aeronave constituem fortuito interno, pois são riscos inerentes à atividade econômica explorada pela companhia aérea.

(6). Tais eventos não rompem o nexo de causalidade nem afastam o dever de indenizar, uma vez que a empresa deve estar preparada para gerenciar falhas técnicas e operacionais sem repassar o ônus ao consumidor.

(7). No caso concreto, a falha na prestação do serviço restou robustamente demonstrada. A consumidora permaneceu desamparada no aeroporto de origem, sendo submetida a desgaste e informações eivadas de contradição. Não bastasse o atraso superior a 24 horas para a consecução do transporte e a alteração unilateral do destino final para aeroporto de Congonhas ao invés de Guarulhos, a assistência material fornecida pela recorrente revelou-se flagrantemente defeituosa.

(8). Os documentos acostados na exordial, tais como as declarações de atraso, cartões de embarque e o acervo de reclamações e avaliações do estabelecimento hoteleiro designado pela Recorrente evidenciam que a Autora foi compelida a pernoitar em local com condições higiênicas e de conforto precárias. O descumprimento do dever regulatório de assistência material na Resolução nº 400 da ANAC, quando prestado de forma precária e ineficaz, transmuda-se em conduta autônoma lesiva.

(9). Outrossim, restou evidenciado o descompasso na agenda profissional da Recorrida, que em razão da desídia da empresa perdeu dia de expediente de trabalho, circunstância que vai além do mero aborrecimento ou o simples inadimplemento contratual cotidiano.

(10). Nesse contexto, quanto aos danos morais, não há dúvidas de que a situação em comento deflagra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrida. Entretanto, há que se destacar que o montante arbitrado pela r. sentença fere o Princípio da Congruência, positivado no art. 492, CPC, no qual é vedado ao juiz condenar a parte em quantia superior da que lhe foi demandada. Dessa forma, entendo que o
quantum
definido pelo Juízo de origem extrapola o valor pleiteado pela parte recorrida, devendo, assim, ser acolhido o pedido de reforma da r. sentença no que tange ao
quantum
fixado, ora ajustando-se ao valor de R$ 5.000,00, o qual reflete o pedido formulado à exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reduzir
o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. O cancelamento ou atraso prolongado de voo doméstico motivado por manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e gera o dever de indenizar danos morais, especialmente quando associado à prestação de assistência material deficitária em hotel sem condições mínimas de habitabilidade e ao comprovado prejuízo profissional do passageiro. 2. O acolhimento do pedido de compensação por danos morais deve observar o princípio da congruência/adstrição em relação ao pedido autoral, merecendo ajuste quando deflagrada a prolação de sentença
ultra petita
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)